Tribunal: TCU
Processo: 016.073/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 25/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1738/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal constantes na lista 25/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.073/2024-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Luis Navarrete Filho (XXX.485.718-XX); Adeilson de Oliveira Souza (XXX.508.504-XX); Adilson Lourenco Bezerra da Silva (XXX.053.804-XX); Adriana Albuquerque Ferreiro (XXX.105.463-XX); Adriana Gomes Mourao (XXX.166.942-XX); Adriana Joaquim de Jesus (XXX.199.318-XX); Adriana Vidal Franca (XXX.130.527-XX); Adriano Anderson (XXX.859.200-XX); Adriano Gomes Novais (XXX.568.308-XX); Adryan Fernandes Rocha de Brito (XXX.642.044-XX); Ady Coutinho Solino (XXX.997.161-XX); Affonso Muller (XXX.857.880-XX); Agatha Santos Cunha (XXX.264.690-XX); Agda Machado Capri Teixeira (XXX.890.602-XX); Aguinaldo Tadeu Gomes (XXX.168.196-XX); Alan Clementino da Silva (XXX.748.715-XX); Alanys Soares Torres Galindo (XXX.748.338-XX); Alberto de Souza Junior (XXX.018.727-XX); Alcindo Dejair Rosa de Lima (XXX.746.780-XX); Alessandra Borges Martins (XXX.152.120-XX); Alessandra Neves (XXX.111.840-XX); Alessandra Porto D Avila (XXX.975.360-XX); Alessandra Salami (XXX.335.800-XX); Alessandro Gil Pereira da Conceicao Jochem (XXX.090.297-XX); Alessandro Soares dos Santos (XXX.376.885-XX); Alessandro do Rosario Alvis (XXX.262.511-XX); Alex Alves da Silva (XXX.422.001-XX); Alexandra Silva de Souza (XXX.409.040-XX); Alexandre Barbosa Rolim (XXX.229.257-XX); Alexandre Duarte Washington (XXX.624.926-XX); Alexandre Romeiro de Oliveira (XXX.612.020-XX); Alexandre Salles Prazeres (XXX.450.197-XX); Alexandre Sobreira dos Santos Filho (XXX.317.217-XX); Aline Rose Adornes Flores (XXX.645.910-XX); Aline Travassos Pinto (XXX.451.577-XX); Alisson Renan Leite da Cunha (XXX.614.227-XX); Alisson Riquesley Santos Medeiros (XXX.093.029-XX); Alisson Rodrigues Pinto (XXX.707.526-XX); Allan Mackallister Ribeiro (XXX.869.108-XX); Allan Nunes Feriotto (XXX.050.978-XX); Amanda Lopes (XXX.404.940-XX); Amanda Maiara de Oliveira (XXX.238.350-XX); Amanda Messias Mantovani Basilio (XXX.959.478-XX); Amanda Silva de Carvalho Muller (XXX.505.620-XX); Ana Alice Costa Lima (XXX.017.603-XX); Ana Carolina Oliveira Prado (XXX.236.011-XX); Ana Carolina Organista Corner (XXX.660.727-XX); Ana Carolina Scopin (XXX.894.078-XX); Ana Caroline Souza dos Santos da Silva (XXX.934.397-XX); Ana Celia Carlos Vieira (XXX.625.163-XX); Ana Claudia Cesar da Silva (XXX.675.971-XX); Ana Cristina da Silva Ambrosio (XXX.178.088-XX); Ana Laura Rosenhaim Ximendes (XXX.400.100-XX); Ana Maria Martins Bilhalva (XXX.529.650-XX); Ana Maria Ramos (XXX.232.448-XX); Ana Paula Fernandes (XXX.520.658-XX); Ana Paula Magni (XXX.329.720-XX); Ana Paula Terres Moura (XXX.368.810-XX); Anamaria Rosa Camarinha Dias (XXX.379.587-XX); Anderson Aurelio Souza Flexa (XXX.366.152-XX); Anderson Nascimento Colares (XXX.060.132-XX); Andre Abner Barreto Correia Silva (XXX.456.065-XX); Andre Ferreira Costa (XXX.376.498-XX); Andre Finatto Donassolo (XXX.852.240-XX); Andre Francisco Duarte (XXX.105.948-XX); Andre Junior Brasil (XXX.375.979-XX); Andre Luis Santos da Rosa (XXX.041.380-XX); Andre Pereira Oliveira (XXX.614.248-XX); Andre Pimenta Garcia (XXX.423.586-XX); Andre Soares dos Santos Lima (XXX.355.091-XX); Andrea Cabral Antas (XXX.002.024-XX); Andrea Mariz de Medeiros (XXX.978.718-XX); Andrea Midori Suganuma (XXX.725.338-XX); Andrea Soares da Silva Mombelli (XXX.636.020-XX); Andrea dos Santos Silva (XXX.737.118-XX); Andreia Martins de Paula (XXX.666.120-XX); Andreia da Silveira Goncalves (XXX.725.170-XX); Andressa Oliveira da Silva (XXX.014.907-XX); Andrews Ulisses Feitoza (XXX.903.758-XX); Angela Cristina Macieira Jacome (XXX.875.206-XX); Angelica Kreling (XXX.767.600-XX); Aniele Farias Borges (XXX.310.830-XX); Anna Carolina Pinheiro da Costa Silva (XXX.617.677-XX); Antonio Carlos Felix Ferreira Junior (XXX.631.017-XX); Antonio Hugo Menezes Bogado (XXX.285.637-XX); Antonio Pereira dos Santos Neto (XXX.608.537-XX); Aramis Felipe Pizza (XXX.182.104-XX); Ariane Linck Santana (XXX.679.910-XX); Aristides Gomes de Andrade Neto (XXX.173.114-XX); Arthur Gomes Nogueira (XXX.944.817-XX); Arthur Mapeli Lincoln (XXX.314.721-XX); Arthur Martins Ferreira de Lima (XXX.448.661-XX); Arthur Rodrigues Salvador (XXX.128.317-XX); Arthur Silvestre Bezerra Dantas (XXX.607.453-XX); Artur Santana Machado da Silva (XXX.077.794-XX); Audrei Thayse Viegel de Avila (XXX.312.520-XX); Augusto Antonio Coutinho Silva (XXX.025.974-XX); Augusto Fernando Fontoura F Goncalves (XXX.510.947-XX); Barbara Batista Goulart Portugal (XXX.319.837-XX); Barbara Caticiane Gomes de Souza (XXX.521.970-XX); Barbara Cristiane Garnize (XXX.212.500-XX); Barbara Lima Damasceno (XXX.365.961-XX); Beatriz Pacheco (XXX.956.900-XX); Beatriz Rodrigues Libanio (XXX.384.839-XX); Beatriz Rossi Moreira Campos (XXX.468.368-XX); Bernardo Bernstorff (XXX.669.321-XX); Bernardo Maia Seixas (XXX.476.376-XX); Bianca Ferreira Holanda (XXX.609.892-XX); Bianca Ribeiro Pereira (XXX.666.890-XX); Bianca Silveira Soares (XXX.792.400-XX); Breno Camilo dos Santos (XXX.548.227-XX); Breno Ernandorena Fabricio (XXX.810.260-XX); Breno Segantini (XXX.008.567-XX); Bruna Luciano Farias (XXX.898.850-XX); Bruna Ludwig de Souza (XXX.531.460-XX); Bruna Noimann dos Santos Samrsla (XXX.453.550-XX); Bruna Rocha dos Santos (XXX.541.380-XX); Brunna Fuoco Serpa Ribeiro (XXX.728.217-XX); Bruno Calvao de Carvalho (XXX.189.687-XX); Bruno Cassio Teixeira da Silva (XXX.492.080-XX); Bruno Lowczy (XXX.363.218-XX); Bruno Marcelino Borges dos Santos (XXX.572.706-XX); Bruno Mattos Mofacto (XXX.376.877-XX); Bruno Rodrigues Xavier da Silva (XXX.011.388-XX); Cacyo Mattos Nunes (XXX.652.900-XX); Caio Belizario Fontoura (XXX.008.757-XX); Caio Cesar Queiroz Pereira (XXX.726.447-XX); Caio Gabriel Santos da Costa (XXX.271.767-XX); Caio Ruan de Sousa Silva (XXX.222.323-XX); Camila Fernandes Lima (XXX.243.585-XX); Camila Nascimento Cardozo (XXX.317.970-XX); Camila Oliveira da Rosa (XXX.227.030-XX); Camyla Alves dos Santos (XXX.612.110-XX); Carina Pinto dos Santos (XXX.937.990-XX); Carina Trindade de Castro (XXX.990.570-XX); Carine Bremm Tajes (XXX.650.900-XX); Carla Cristina Izidorio da Silva (XXX.474.987-XX); Carla Gisele dos Santos Fonseca (XXX.104.430-XX); Carla Taisa Peixoto Martins (XXX.111.726-XX); Carlos Alberto Morais Menezes Junior (XXX.477.832-XX); Carlos Alberto Pereira (XXX.289.837-XX); Carlos Alexandre Chang (XXX.926.647-XX); Carlos Eduardo Julio da Costa (XXX.124.077-XX); Carlos Eduardo Moreira Mendes da Silva (XXX.536.667-XX); Carlos Germano dos Santos Pimentel (XXX.906.837-XX); Carlos Guilherme Mendes Diana (XXX.341.256-XX); Carlos Henrique de Jesus da Silva (XXX.905.407-XX); Carlos Miguel Mendes Nascimento (XXX.148.127-XX); Carlos Renato Espada Pinto da Costa (XXX.533.648-XX); Carolina Fumi Tomita (XXX.439.488-XX); Caroline Rabello Cabreira de Souza (XXX.481.999-XX); Caroline Soares Teles (XXX.073.880-XX); Caroline Soares Teles (XXX.073.880-XX); Cassandra Machado Luz Leite (XXX.953.529-XX); Cassio Silveira (XXX.102.588-XX); Caua Mancuso Paz Ramos (XXX.259.971-XX); Caua Victor Machado Santos (XXX.267.538-XX); Cecilia Leite Figueiredo Diniz (XXX.067.846-XX); Celia Regina Luriko Saito Oliveira (XXX.424.898-XX); Celso Souza Nascimento (XXX.452.818-XX); Charles de Figueredo Ferreira Junior (XXX.918.418-XX); Charlise Brum Cicognani (XXX.773.960-XX); Cinthia Martins Pressi (XXX.969.608-XX); Claudiane Fagundes da Silva (XXX.254.700-XX); Claudio Marcio Freitas Pereira (XXX.073.980-XX); Claudius Souza Ramos (XXX.769.366-XX); Clayton de Souza Teixeira (XXX.448.967-XX); Cloves Macedo Brito (XXX.708.766-XX); Cristhina Sylvia Montmorency Nery Ferreira (XXX.717.458-XX); Cristina Knevitz Rodrigues (XXX.535.830-XX); Cristovao Braga Aparicio (XXX.200.272-XX); Crodoaldo Jose dos Santos (XXX.123.729-XX); Cynthia Noce (XXX.585.308-XX); Daiana Rodrigues Cidade (XXX.357.360-XX); Daiana de Moraes Lopes (XXX.771.079-XX); Daiane Regina Martins Goncalves da Silva (XXX.039.110-XX); Daiane Rodrigues de Souza (XXX.915.280-XX); Daiane Soares de Farias (XXX.788.167-XX); Daniel Arcanjo Santana (XXX.611.406-XX); Daniel Ferreira Vicente da Silva (XXX.505.374-XX); Daniel Henrique Lopes Fraga (XXX.712.826-XX); Daniel Jose Aparecido Porto (XXX.995.276-XX); Daniel Lima (XXX.502.638-XX); Daniel Rodrigues (XXX.757.540-XX); Daniel Weber Magalhaes Silva (XXX.778.613-XX); Daniela Ferreira Rocha Correa (XXX.592.020-XX); Daniela Guithon da Silva (XXX.250.030-XX); Daniela Nicacio da Silva Pereira (XXX.555.147-XX); Daniele Braidotti (XXX.484.378-XX); Daniele Fatima de Oliveira (XXX.547.906-XX); Danielle Terra Alvim (XXX.359.537-XX); Danilo Barbosa Leite de Moraes (XXX.027.598-XX); Danilo Garbim Machado (XXX.086.318-XX); Danilo de Oliveira Soares (XXX.770.183-XX); Danyel Soares Rangel (XXX.809.777-XX); Davi Felipe de Sousa Silva (XXX.307.647-XX); David Kil (XXX.538.919-XX); Dayane Luiz Silva de Freitas (XXX.984.367-XX); Debora Augusto Franco (XXX.983.707-XX); Deborah Braga da Cunha (XXX.775.177-XX); Deise Reis Carvalho (XXX.449.930-XX); Deivisson de Lima Leao Cavalcante (XXX.420.944-XX); Demetrius Von Groll (XXX.625.330-XX); Denise Maria Mosca (XXX.093.068-XX); Denise da Rocha Guedes (XXX.430.340-XX); Deyvissom Daniel Souza Araujo (XXX.824.942-XX); Dhyana Ataide Ferraz Sarges (XXX.611.677-XX); Diery Fernandes Rugila (XXX.212.039-XX); Dilvano Westenhofer Brum (XXX.100.500-XX); Diogo Carvalho de Araujo (XXX.173.814-XX); Diogo Fernando Rotmeister de Souza Figueiredo (XXX.099.127-XX); Diogo Santos Silva da Costa (XXX.346.817-XX); Domingos Savio da Silva (XXX.179.328-XX); Douglas Garcia Gouvea (XXX.281.780-XX); Douglas Lopes da Silva (XXX.721.280-XX); Douglas Rodigues Policena (XXX.621.641-XX); Douglas William Barreto dos Santos Leal (XXX.670.917-XX); Driele Bedurim dos Santos (XXX.550.068-XX); Dunia Handeri de Lima Haueisen (XXX.617.856-XX); Edgar D'agostini (XXX.438.148-XX); Edilson de Oliveira (XXX.242.446-XX); Edina Cristina Cruz da Silva (XXX.639.072-XX); Edineia Ferreira da Silva (XXX.284.859-XX); Edson Bittencort Silva (XXX.179.548-XX); Edson Ferreira dos Santos (XXX.196.995-XX); Edson de Jesus Xavier (XXX.710.648-XX); Eduarda Soriano Davila (XXX.598.130-XX); Eduarda da Silva Stasiaki (XXX.498.140-XX); Eduardo Barbosa Lobato (XXX.258.592-XX); Eduardo Haas Camargo (XXX.827.960-XX); Eduardo Luis Souza de Athayde Nunes Filho (XXX.799.841-XX); Eduardo Mesquita de Almeida (XXX.970.407-XX); Eduardo Miguel Amaral Raposo (XXX.647.086-XX); Eduardo Sousa Soares (XXX.824.815-XX); Eduardo da Silva Alves (XXX.275.737-XX); Eginaldo de Oliveira Silva Filho (XXX.222.643-XX); Elaine Cristina Cardozo (XXX.390.426-XX); Elia Melfior (XXX.165.749-XX); Eliane Lutz Correa (XXX.629.370-XX); Eliane Oliveira Martins (XXX.482.700-XX); Elias Souza Nogueira (XXX.240.177-XX); Elias de Jesus Reis Fernandes (XXX.110.303-XX); Elieser Santini (XXX.751.309-XX); Eliete Ferreira de Andrade (XXX.500.811-XX); Elis Lima Coelho (XXX.497.274-XX); Elisa Schleder Sonaglio (XXX.599.150-XX); Elisabete Cristina Martins da Silva (XXX.084.650-XX); Elisandra Vogt da Luz (XXX.128.730-XX); Elivelton Aquino dos Santos (XXX.796.095-XX); Elizabeth Jatczak Castelhani (XXX.460.909-XX); Elizangela Garcia da Silva Carvalho (XXX.483.490-XX); Emanoel Santos da Silva (XXX.192.613-XX); Emily Ficagna Ferreira Barros (XXX.223.500-XX); Eric Lucas de Moura dos Santos (XXX.084.947-XX); Erica Carvalho Silva (XXX.341.008-XX); Erica Leite Saez (XXX.246.200-XX); Erick Santos Brito (XXX.844.475-XX); Erika Santiago Nakahata (XXX.945.518-XX); Ernani Sans Filho (XXX.209.139-XX); Eudes Pereira Moura Filho (XXX.684.234-XX); Evelin Cristina Martins da Silva Rosa (XXX.778.478-XX); Evelin da Silva (XXX.265.369-XX); Everaldo de Melo da Silva (XXX.400.100-XX); Fabiano Gomes Perez (XXX.634.180-XX); Fabio Adilson M da Silva (XXX.953.134-XX); Fabio Garcez Freitas (XXX.689.581-XX); Fabio Goncalves dos Santos (XXX.266.607-XX); Fabio Omar Medeiros de Medeiros (XXX.857.870-XX); Fabio Tevah Casal (XXX.361.450-XX); Fabricio Baptista dos Santos (XXX.287.497-XX); Fabricio Saraiva Borba de Meneses Filho (XXX.864.114-XX); Felipe Azevedo dos Santos (XXX.346.617-XX); Felipe Correa de Oliveira (XXX.235.267-XX); Felipe Cruz dos Santos (XXX.166.512-XX); Felipe Diego Dantas da Silva (XXX.987.824-XX); Felipe Lauton Silva (XXX.646.825-XX); Felipe Lima de Oliveira (XXX.360.384-XX); Felipe Soares dos Santos (XXX.974.689-XX); Felipe Thomaz (XXX.606.668-XX); Felipe Vieira Stoffel (XXX.101.378-XX); Felipe da Silva Miiller Correa (XXX.202.037-XX); Felipe de Andrade Machado (XXX.904.387-XX); Felipe de Oliveira Faria (XXX.101.416-XX); Felipe de Oliveira Schelk (XXX.412.737-XX); Fernanda Ferreira Goulart (XXX.834.740-XX); Fernanda Krul Bravo (XXX.329.030-XX); Fernanda Rodrigues (XXX.641.260-XX); Fernanda Silveira Goncalves (XXX.619.600-XX); Fernanda Soares Rios Furtado (XXX.374.710-XX); Fernando Afonso de Nadai (XXX.202.778-XX); Fernando Augusto Cozendey Barbosa da Silva (XXX.435.687-XX); Fernando Rondelli dos Reis (XXX.534.468-XX); Fernao Marcelo Monteiro (XXX.670.748-XX); Filipe Fortes Nobre Ferreira (XXX.338.777-XX); Filipe Jung dos Santos (XXX.674.850-XX); Filipe Moreira (XXX.667.378-XX); Filipe Resende Fortes (XXX.471.683-XX); Filipe Valadares Mesquita (XXX.855.856-XX); Filipe da Silva Rangel Pereira (XXX.215.627-XX); Fillipe Ferreira Schultz (XXX.332.710-XX); Flavia Girelli Machado da Costa (XXX.007.570-XX); Flaviano Oliveira Silva (XXX.408.221-XX); Flavio Oliveira Fontes Lopes (XXX.629.308-XX); Francielma Pereira da Silva (XXX.401.854-XX); Francine Cordeiro (XXX.414.350-XX); Francisca Lilian de Paula Silva (XXX.634.472-XX); Francisco Daniel Ferreira Rocha (XXX.143.054-XX); Francisco Jefferson da Silva dos Santos (XXX.400.273-XX); Francisco Krysley de Sousa Tavares (XXX.855.443-XX); Francisco Samuel Costa Martins (XXX.984.553-XX); Francisco Vito Cavalcanti Neto (XXX.792.154-XX); Franscine Vieira (XXX.792.691-XX); Frederico Costa Tarquinio de Souza (XXX.848.875-XX); Gabriel Barbosa Madureira (XXX.105.527-XX); Gabriel Costa da Silva (XXX.063.657-XX); Gabriel Diniz Bastos Barroso (XXX.402.417-XX); Gabriel Ferreira Mendes Lourenco (XXX.905.906-XX); Gabriel Freire Fortes (XXX.463.767-XX); Gabriel Gomes Carvalho de Souza (XXX.346.177-XX); Gabriel Lacerda Elbas Neri (XXX.407.187-XX); Gabriel Leonardo de Medeiros (XXX.140.581-XX); Gabriel Lunardi Aranha (XXX.378.287-XX); Gabriel Luz Moura de Melo (XXX.370.003-XX); Gabriel Moreti Oliveira (XXX.028.888-XX); Gabriel Osorio Silva (XXX.579.327-XX); Gabriel Pereira da Silva (XXX.192.687-XX); Gabriel Renan de Carvalho Matos (XXX.919.739-XX); Gabriel Santos da Silva (XXX.359.923-XX); Gabriel Sena Oliveira da Rocha (XXX.594.827-XX); Gabriel Stelling Monteiro de Andrade (XXX.261.247-XX); Gabriel Tarden Nunes (XXX.538.237-XX); Gabriel Viana Luca (XXX.410.272-XX); Gabriel da Conceicao Dias (XXX.962.177-XX); Gabriel de Oliveira Maia Albuquerque (XXX.172.227-XX); Gabriel de Oliveira Silva (XXX.953.007-XX); Gabriel dos Santos Queiroz (XXX.848.465-XX); Gabriela Cristina Trein da Silva (XXX.949.420-XX); Gabriela Moreira dos Santos (XXX.015.377-XX); Gabriela de Melo Gomes (XXX.817.419-XX); Gabrielle Alencar Ferreira Silva (XXX.908.865-XX); Gabrielle de Castro Caldas (XXX.040.557-XX); Gean Lucas Mello Farias (XXX.103.167-XX); Geferson Pelegrini (XXX.450.400-XX); George Lucio Nascimento Brito Junior (XXX.631.532-XX); Geraldo Miranda Neto (XXX.626.198-XX); Gian Lucas Silva de Paula (XXX.499.977-XX); Gicele Maria Ferreira Gomes Amaro (XXX.766.400-XX); Gilberto Yoshida (XXX.186.651-XX); Gilce Andrea Lauz Bigliardi Mello (XXX.194.000-XX); Gisela Soares de Souza (XXX.521.178-XX); Gisele Canedo (XXX.710.761-XX); Gisele Rossmann Maica (XXX.892.340-XX); Gislene Sayuri Kudo (XXX.685.228-XX); Gissele Nardini Artigas de Oliveira (XXX.855.220-XX); Glauco Martins de Toledo Junior (XXX.666.411-XX); Graciliano Freitas de Oliveira (XXX.636.590-XX); Greiciane Loubeira Bruno (XXX.590.860-XX); Guilherme Aquino Lima Barroso (XXX.300.937-XX); Guilherme Gomes Correia da Silva (XXX.095.587-XX); Guilherme Gomes Inacio Oliveira (XXX.185.827-XX); Guilherme Lima Barros (XXX.348.228-XX); Guilherme Nathan Pereira de Souza (XXX.123.877-XX); Guilherme Padilha Cardoso (XXX.285.530-XX); Guilherme Ramos Rabello da Silva (XXX.569.807-XX); Guilherme Rodrigues de Queiroz (XXX.717.366-XX); Guilherme Simoes Pandolfi (XXX.265.856-XX); Guilherme do Nascimento Silva (XXX.851.797-XX); Gustavo Alves de Araujo (XXX.055.507-XX); Gustavo Aurelio Cifuentes (XXX.474.539-XX); Gustavo Dutra Teixeira (XXX.578.577-XX); Gustavo Fin Berkmann (XXX.629.040-XX); Gustavo Ribeiro Rodrigues (XXX.137.399-XX); Gustavo Romano de Anchieta (XXX.749.237-XX); Gustavo Santiago de Oliveira Santos (XXX.537.844-XX); Gustavo Silva dos Santos (XXX.973.787-XX); Gustavo Teixeira Costa (XXX.227.447-XX); Gustavo Yudi Teixeira Kudo (XXX.256.998-XX); Gustavo da Silva Lopes (XXX.633.138-XX); Gustavo do Nascimento Silva (XXX.939.477-XX); Hamilton Silva Farias Neto (XXX.256.215-XX); Hector Daniel da Silva Crusta (XXX.720.079-XX); Helder Lucas Xavier Medeiros (XXX.440.484-XX); Helder Pacheco de Mello (XXX.387.577-XX); Helen Bastos Monteiro (XXX.625.471-XX); Helena Borba Quadros (XXX.586.300-XX); Helson Tavares Figueiredo (XXX.735.954-XX); Henrique Caloni D Aloia (XXX.791.779-XX); Henrique Caue Souza Marques Bittencourt (XXX.041.711-XX); Henrique Caue Souza Marques Bittencourt (XXX.041.711-XX); Henrique Duarte Krelling (XXX.438.689-XX); Henrique Xavier Ferreira de Lima (XXX.282.978-XX); Herbert Hipolito de Araujo Filho (XXX.163.523-XX); Herick Andrade da Silva (XXX.470.397-XX); Higor Silva de Sousa (XXX.207.254-XX); Hilamani Torres Santana (XXX.736.372-XX); Honor Francely Costa (XXX.046.701-XX); Hugo de Brito Moraes Dias (XXX.363.017-XX); Hyanka Karolyny Lima da Silva Alexandre (XXX.547.694-XX); Ian Victor Barbosa de Andrade (XXX.709.775-XX); Igor Costa Barros (XXX.871.653-XX); Igor Maciel Andrade (XXX.821.811-XX); Ingrid Silvino Amaral Teixeira (XXX.991.438-XX); Iolete Lopes Barbosa (XXX.192.392-XX); Iracilda Lourenco da Silva Leal (XXX.854.098-XX); Iran Elias de Carvalho Ramos (XXX.036.028-XX); Isabella Furlan de Alcantara Souza (XXX.019.821-XX); Isabella de Andrade Viana (XXX.190.197-XX); Isadora Bortowski Florisbal (XXX.445.160-XX); Isaias Sousa Carvalho (XXX.978.852-XX); Ismael Carneiro Goncalves (XXX.494.136-XX); Israel Costa Garcia (XXX.358.057-XX); Italo Barbosa Brasileiro (XXX.456.693-XX); Ithalo de Almeida Pereira (XXX.129.057-XX); Iza Mitie Okada da Silva (XXX.029.078-XX); Izael Chaves do Amaral (XXX.025.367-XX); Izalira F Lopes Wunderlich (XXX.307.548-XX); Jaiane Nogueira de Souza (XXX.953.631-XX); Jamile Dutra Correia (XXX.077.860-XX); Janaina Cristina de Oliveira Costa (XXX.695.401-XX); Janniny Goncalves Garcia (XXX.865.550-XX); Jaqueline da Silva Brombatti (XXX.162.590-XX); Jarede de Souza Goncalves (XXX.045.607-XX); Jean Lucas Santos Miranda (XXX.590.585-XX); Jennyfer Rodrigues de Souza (XXX.914.709-XX); Jessica Buchner Albizu (XXX.307.769-XX); Jessica Oliveira dos Santos (XXX.835.300-XX); Jessica da Costa Paulino da Silva (XXX.705.074-XX); Jessica de Carvalho Caetano (XXX.847.100-XX); Jeziel Ramos da Silva Junior (XXX.302.787-XX); Jhonatas Matheus Santos (XXX.917.634-XX); Jiana Cristina Dal Berto (XXX.875.000-XX); Joabe de Santana Rodrigues (XXX.705.504-XX); Joana Cristina Borges (XXX.266.530-XX); Joana Ferraz Silvares (XXX.743.567-XX); Joao Augusto Aguiar Muniz Guerreiro (XXX.353.477-XX); Joao Batista Silva Angelo (XXX.173.014-XX); Joao Felipe Paulino dos Santos (XXX.098.977-XX); Joao Gaspar Bezerra Filho (XXX.836.303-XX); Joao Henrique de Abreu Vilete (XXX.708.657-XX); Joao Homero de Souza Cruz Camilo (XXX.681.842-XX); Joao Paulo de Macedo (XXX.670.801-XX); Joao Pedro Candido de Souza Silva (XXX.495.767-XX); Joao Pedro Santos Costa (XXX.805.262-XX); Joao Pedro Viegas Peixoto (XXX.142.547-XX); Joao Pedro de Aguiar Miotto (XXX.628.616-XX); Joao Pedro de Moura de Mello (XXX.587.627-XX); Joao Rafael de Albuquerque Braga (XXX.202.664-XX); Joao Victor Fernandes Pinheiro (XXX.366.230-XX); Joao Vitor Gomes de Oliveira (XXX.983.407-XX); Joao Vitor de Lourena Pereira (XXX.647.289-XX); Joaquim Gabriel Martins (XXX.009.629-XX); Joelma Lopes de Oliveira (XXX.086.950-XX); Joice Barbosa Machado (XXX.549.230-XX); Joice Lucas dos Santos (XXX.447.720-XX); Jonas Luis Rockenbach (XXX.724.920-XX); Jonas Soares dos Santos (XXX.643.517-XX); Jonathan Couto Fernandes (XXX.730.857-XX); Jonathan Maximo (XXX.468.987-XX); Jonny Vieira de Oliveira (XXX.166.017-XX); Jorge Luiz Ribeiro Dutra (XXX.678.000-XX); Jorge Vanderlei Nunes Teixeira (XXX.623.880-XX); Jose Antonio Lereno (XXX.514.178-XX); Jose Eduardo Durks Wanderley Dias (XXX.382.149-XX); Jose Gualberto Matos Neto (XXX.129.240-XX); Jose Victor da Silva Rocha (XXX.180.803-XX); Jose Vitor Coca Gouvea (XXX.427.458-XX); Jose da Conceicao Ferreira Neto (XXX.297.251-XX); Jose de Morais Brito Neto (XXX.908.463-XX); Josefina A Bittencourt Gouvea (XXX.971.301-XX); Joyce Figueiredo Gularte Machado (XXX.594.720-XX); Joyce Gueiros Wanderley Siqueira (XXX.914.324-XX); Joyce Kramer da Silva (XXX.729.812-XX); Juan Lucas Andrade Cavalcante (XXX.645.212-XX); Julia Machado de Souza Freitas (XXX.322.966-XX); Julia Votto de Amorim (XXX.738.140-XX); Julia da Silva Dutra (XXX.105.860-XX); Juliana Paim Martins (XXX.200.150-XX); Juliana Raposo dos Santos (XXX.570.147-XX); Juliana Rodrigues Bastos de Campos (XXX.976.918-XX); Juliana Soares Martins (XXX.050.500-XX); Juliana da Silva Barboza (XXX.148.430-XX); Juliane Alves Santos (XXX.672.310-XX); Juliane Alves Santos (XXX.672.310-XX); Juliane Santos da Silva (XXX.421.950-XX); Juliano Leodonio Xavier Lima (XXX.901.537-XX); Juliese Mariga Souza (XXX.892.520-XX); Julimar Gomes Amorim (XXX.134.907-XX); Julio Cesar Machado da Silva (XXX.962.860-XX); Julio Cesar da Costa (XXX.928.308-XX); Kaian de Araujo Costa (XXX.668.957-XX); Kaique Suhett da Silva Ribeiro (XXX.235.047-XX); Karema da Conceicao Pereira Cargnin (XXX.242.710-XX); Karen Juliani da Silva Macedo (XXX.666.510-XX); Karen Lesses Matias Cezar (XXX.769.280-XX); Karina Carneiro de Menezes (XXX.889.987-XX); Karina Oliveira Silva (XXX.248.538-XX); Karla Silva Postiglione Reis (XXX.181.222-XX); Katia Rejane Silva da Costa (XXX.729.880-XX); Katia Rufino da Cruz (XXX.272.420-XX); Kaua Santos Centeno (XXX.523.300-XX); Kauan Marquesine Procaci (XXX.806.557-XX); Kaue Vinicius Dias Pressutti (XXX.237.898-XX); Kayrone Cristopher Rocha Fernandes Filho (XXX.862.384-XX); Keli Batista Ribeiro (XXX.623.620-XX); Kellen Cristina Joaquim Carvalho (XXX.686.020-XX); Kelly Longoni dos Santos (XXX.299.870-XX); Keu Rodrigues da Silva (XXX.005.520-XX); Kevin Barcellos de Alcantara (XXX.681.097-XX); Kevin Costa Knup (XXX.538.037-XX); Kevin Kristian Silva e Silva (XXX.277.862-XX); Kevin Lucas Barreto Cezar (XXX.992.877-XX); Kleyton Vicente do Nascimento (XXX.295.244-XX); Lannyo Rone Dyone Alvarenga Abreu (XXX.133.291-XX); Lara Dutra Fonseca (XXX.832.596-XX); Laudy Gabriele Pereira Guimaraes (XXX.309.117-XX); Laura Costa da Costa (XXX.308.522-XX); Laura Mesquita Matos (XXX.432.280-XX); Laura de Carvalho Bastos Domingues (XXX.113.700-XX); Leandro Junior dos Santos Melo (XXX.738.287-XX); Leandro de Lima Simoes (XXX.032.222-XX); Leandro de Moraes Cabral (XXX.293.201-XX); Leda Cristina Andreola (XXX.207.700-XX); Leela Lacerda Francischeto (XXX.454.771-XX); Leila Ghiorzi Correa (XXX.016.510-XX); Lenon Pires da Silva (XXX.934.640-XX); Leonardo Alves Pereira (XXX.565.348-XX); Leonardo Couto Rodrigues (XXX.413.691-XX); Leonardo Faria de Santana (XXX.145.458-XX); Leonardo Gomes Lopes da Gama (XXX.622.018-XX); Leonardo Luis Rossetto (XXX.621.640-XX); Leonardo Manoel Paredes (XXX.062.990-XX); Leonardo Matheus de Oliveira Silva (XXX.501.566-XX); Leonardo Ravel Tauchert (XXX.939.689-XX); Leonardo Reis Rocha (XXX.329.488-XX); Leonardo Santiago Spindula Thomaz (XXX.988.671-XX); Leonardo Silva Barreto (XXX.082.047-XX); Leonardo Vinicios Nicolau da Silva Lima (XXX.577.877-XX); Leonardo de Almeida Carvalho (XXX.451.737-XX); Leorlen Yunier Rojas Mazaira (XXX.717.144-XX); Leticia Faco Colombo (XXX.351.808-XX); Leticia Pagotto Piovesani (XXX.360.338-XX); Leticia de Souza Marques (XXX.511.971-XX); Lia Cristiane Lima Hallwass (XXX.328.180-XX); Lilian Inez Gerard da Luz (XXX.911.820-XX); Lilian Oliveira Miranda dos Santos (XXX.013.551-XX); Lorena Queiroz Goncalves (XXX.585.181-XX); Louise Fernanda Correia Silva (XXX.033.730-XX); Luan da Silva Fajardo Machado (XXX.702.287-XX); Luana Oliveira da Silva (XXX.889.160-XX); Luana Vergilio de Miranda (XXX.733.048-XX); Lucas Cafiero Feliciano (XXX.721.569-XX); Lucas Candido Campos (XXX.431.221-XX); Lucas Di Stasio Correa (XXX.195.697-XX); Lucas Gabriel Pereira dos Santos (XXX.358.224-XX); Lucas Guazzelli Paim Paniz (XXX.489.230-XX); Lucas Henrique Freitas Lacerda (XXX.969.231-XX); Lucas Henrique Oliveira da Silva (XXX.929.407-XX); Lucas Jose Clemente de Sousa Silva (XXX.958.577-XX); Lucas Kenji Gomes (XXX.546.528-XX); Lucas Lopes Vieira da Silva (XXX.335.411-XX); Lucas Lopes de Oliveira (XXX.059.278-XX); Lucas Lychowski Freire de Almeida (XXX.637.977-XX); Lucas Pires Stocker Ries (XXX.525.950-XX); Lucas Sales do Nascimento (XXX.862.224-XX); Lucas Samuel Perinazzo Pauvels (XXX.922.940-XX); Lucas Santiago de Arruda Rego (XXX.119.704-XX); Lucas Tito Carmona (XXX.367.477-XX); Lucas Vasconcelos Prado Panissa (XXX.006.356-XX); Lucas de Sousa Rodrigues (XXX.891.127-XX); Luciana Ferreira Frederico (XXX.398.198-XX); Luciane Olsson (XXX.095.430-XX); Lucimara Santiago da Costa (XXX.578.988-XX); Lucineia Aparecida Pereira Leite (XXX.431.911-XX); Lucio Roberto Mariano (XXX.671.848-XX); Ludmilla Campos Berardo (XXX.737.492-XX); Luigi Cardoso Tavares (XXX.809.755-XX); Luigi Oliveira Moura (XXX.402.590-XX); Luis Alberto Martins Sales (XXX.003.981-XX); Luis Augusto Evangelista Caetano (XXX.568.918-XX); Luis Eduardo Silva de Araujo (XXX.616.760-XX); Luis Felipe Lopes Lima (XXX.468.427-XX); Luis Felipe Smythe (XXX.703.499-XX); Luis Guilherme Soares Pereira Akil (XXX.104.337-XX); Luiz Andre Romariz (XXX.321.391-XX); Luiz Antonio Dias Bastos Junior (XXX.914.416-XX); Luiz Augusto Rocha de Oliveira (XXX.705.327-XX); Luiz Carlos Freire Lima Junior (XXX.936.553-XX); Luiz Carlos Perico Filho (XXX.535.848-XX); Luiz Carlos Rosa Filho (XXX.836.243-XX); Luiz Eduardo Maciel Sampaio (XXX.499.053-XX); Luiz Eduardo Stel dos Santos (XXX.269.599-XX); Luiz Felipe Rangel B Calzavara (XXX.357.278-XX); Luiz Guilherme Barbin Scapolio (XXX.771.168-XX); Luiz Henrique Alves de Souza (XXX.110.657-XX); Luzia da Silveira Casse Rodrigues (XXX.119.710-XX); Maicon Dias de Souza (XXX.356.169-XX); Mainara Tavares Barbosa (XXX.099.394-XX); Maiquel Nunes Maria (XXX.885.250-XX); Maiqui Willian Passos Martins Costa (XXX.181.147-XX); Manoela Rocha da Roza (XXX.160.700-XX); Mara Terezinha Lombaldo Fernandes (XXX.070.400-XX); Marcelo Alexandre Maia Leite (XXX.758.097-XX); Marcelo Falconi Rosa (XXX.354.460-XX); Marcelo Henrique Conceicao (XXX.436.220-XX); Marcelo Ramos Garcia (XXX.297.290-XX); Marcelo Souza da Silva (XXX.071.077-XX); Marcelo Tiago Lopes Shimizu (XXX.393.338-XX); Marcelo Till da Silveira (XXX.933.480-XX); Marcelo Vale Asari (XXX.622.791-XX); Marcia Homerich Aldigueri (XXX.996.868-XX); Marcia de Fatima Sobrinho (XXX.566.300-XX); Marcieli Rauber Finatto (XXX.510.300-XX); Marcilio Mendes da Silva Junior (XXX.308.954-XX); Marcio de Souza Ribeiro (XXX.331.147-XX); Marco Antonio Leite Beteto (XXX.703.828-XX); Marcos Andre Rezende Goncalves (XXX.029.487-XX); Marcos Antonio Lopes Filho (XXX.335.004-XX); Marcos Gabriel Nacif Firmo (XXX.899.847-XX); Marcos Galassi Amaral (XXX.410.188-XX); Marcos Paulo Cavalcanti de Sousa (XXX.756.714-XX); Marcos Rodrigo da Rocha Martins (XXX.723.957-XX); Marcos Vieira dos Santos (XXX.653.455-XX); Marcos Vinicios Caetano Monteiro (XXX.926.893-XX); Marcus Felipe Fidelis da Silva (XXX.398.447-XX); Marcus Felipe Rodrigues e Silva (XXX.758.897-XX); Maria Angelica da Silva Machado (XXX.836.890-XX); Maria Cristina Jurcovichi Peruzin (XXX.118.918-XX); Maria Eduarda da Fonseca (XXX.937.919-XX); Maria Fernanda de Alencar Abreu Matos (XXX.181.584-XX); Maria Jose Clivati do Amaral (XXX.675.578-XX); Maria Jose Rico de A Antunes Coelho (XXX.572.306-XX); Maria Lucia R da Cunha Estima (XXX.833.468-XX); Maria Milena Gomes dos Santos (XXX.764.444-XX); Maria Raquel Ferreira Garcia (XXX.104.750-XX); Maria das Dores Barbosa dos Santos (XXX.531.287-XX); Maria do Carmo Morais Fraga (XXX.778.420-XX); Mariana Custodio dos Santos (XXX.363.317-XX); Mariana Daffonseca Moraes Domingues (XXX.654.888-XX); Mariana Ferrari Santos (XXX.868.128-XX); Mariana Frigini Bissoli (XXX.945.097-XX); Mariana Moura Mascarenhas (XXX.526.665-XX); Mariana de Souza Bernardes (XXX.364.971-XX); Mariane Correa Prado (XXX.168.107-XX); Mariane Urbim Bica (XXX.192.590-XX); Mariella de Noronha Ariano (XXX.188.778-XX); Marilia de Andrade Lengruber (XXX.869.737-XX); Marina Bressan Pacifico (XXX.837.339-XX); Marina Sicchieri de Carvalho (XXX.113.908-XX); Marina da Silva Pinhatti (XXX.444.780-XX); Maris Fernanda Pinto Nascimento (XXX.438.740-XX); Marjorie de Oliveira Zanchetta (XXX.413.181-XX); Marli Correa de Oliveira (XXX.835.660-XX); Marlom Eliom Chagas Cantuaria (XXX.807.467-XX); Marlon Campos Pinto Chaves (XXX.944.207-XX); Marlon Conceicao dos Santos (XXX.751.917-XX); Marlon de Carvalho Pires do Nascimento (XXX.369.157-XX); Marta Oliveira Muller (XXX.680.710-XX); Mary Angela Dorneles Pacheco (XXX.635.420-XX); Mary Setsuko Nakashima (XXX.042.908-XX); Mateus Gustavo Sales da Silva Roma (XXX.182.387-XX); Mateus Marucci Maialle (XXX.487.958-XX); Mateus Souza da Silva (XXX.869.227-XX); Mateus da Silva Reis Teixeira (XXX.340.127-XX); Mateus de Medeiros Miguel (XXX.713.979-XX); Mateus dos Santos Amorim (XXX.717.752-XX); Matheus Aporta de Araujo (XXX.380.838-XX); Matheus Braga Costa (XXX.968.486-XX); Matheus Carvalho dos Santos Silva (XXX.656.227-XX); Matheus Cruz Crestani (XXX.211.581-XX); Matheus Dalmedico Flores (XXX.946.869-XX); Matheus Derini Lima (XXX.929.848-XX); Matheus Dias Alves (XXX.850.877-XX); Matheus Gomes Carmo (XXX.517.167-XX); Matheus Hartz Estrazulas (XXX.748.640-XX); Matheus Lima de Oliveira (XXX.437.017-XX); Matheus Oliveira de Carvalho (XXX.017.047-XX); Matheus Prestes D Avila (XXX.154.100-XX); Matheus Rocha dos Santos Rangel (XXX.671.694-XX); Matheus Santos Silva Ribeiro (XXX.610.315-XX); Matheus Silveira Moura (XXX.456.160-XX); Matheus das Merces Consentino (XXX.859.757-XX); Matheus de Castro Vicente Paiva (XXX.883.208-XX); Matheus do Nascimento Andrade da Rocha (XXX.608.132-XX); Mauro Vitor Fernandes de Carvalho (XXX.800.087-XX); Max Renan Stoco (XXX.291.708-XX); Maxwell Moura Fernandes (XXX.914.521-XX); Mayara Araujo Souza (XXX.792.020-XX); Mayara do Amaral Paes (XXX.755.117-XX); Mayra Lessing Torres (XXX.048.710-XX); Melina Krug (XXX.385.990-XX); Melissa Perin (XXX.355.010-XX); Michael Alisson da Silva Rabelo (XXX.943.993-XX); Michel Macedo de Souza (XXX.343.327-XX); Michele Karine de Lima (XXX.843.400-XX); Michele Magalhaes Viana da Silva (XXX.407.597-XX); Michelle Lohany Coutinho Noronha (XXX.726.632-XX); Miguel Erivelto da Silva (XXX.052.680-XX); Miguel de Andrade Chaves (XXX.066.717-XX); Miquelle Rodrigues Antunes (XXX.665.696-XX); Moises dos Anjos Lima (XXX.660.161-XX); Monica da Silveira Senra (XXX.686.607-XX); Monique Fernandes Pereira Carvalho (XXX.235.681-XX); Murilo Augusto Cabral dos Santos (XXX.893.757-XX); Nadia Moura Amitrano (XXX.281.771-XX); Nadson Xavier Soares (XXX.570.068-XX); Naecio Goncalves Bastos (XXX.340.238-XX); Nara Thwanny Anastacio Carvalho de Oliveira (XXX.790.503-XX); Natalia Martinho de Souza Nascimento (XXX.732.868-XX); Natalia Rosa da Silva (XXX.575.330-XX); Natan Jose Moura de Sousa (XXX.543.097-XX); Nathalia Adila Alves Machado (XXX.370.246-XX); Nathalia Helene Steyer (XXX.753.800-XX); Nathaniel Lucas Soares Lima (XXX.683.671-XX); Nelson Filipe Araujo Dias (XXX.184.376-XX); Nicolai Lopes Mesquita (XXX.362.541-XX); Nicole Correa Andrade (XXX.808.960-XX); Nikolas Neves Cavalcante Claudino (XXX.808.827-XX); Nilson Costa Ribeiro Junior (XXX.805.387-XX); Noedison dos Santos Nascimento (XXX.517.795-XX); Nora Rosa Ribeiro (XXX.905.459-XX); Otavio Eike Soares Valentim (XXX.536.864-XX); Pablo Menezes Velozo (XXX.999.823-XX); Pablo de Luca Martins da Cunha (XXX.643.412-XX); Paloma Caetano Giordano Brandao (XXX.743.981-XX); Pamela Larisse Brum Pinheiro (XXX.171.840-XX); Paolli Cristinni da Silva Ribeiro (XXX.192.071-XX); Patricia Beatriz dos Santos Figueiredo (XXX.995.490-XX); Patricia Medianeira Silva Preigschadt (XXX.029.080-XX); Patricia Midori Aizono (XXX.816.959-XX); Patricia Regina Stein (XXX.582.690-XX); Patricia Vianna dos Santos (XXX.040.497-XX); Patricia de Carvalho e Souza (XXX.290.065-XX); Patrick Breno Coelho Braga (XXX.604.231-XX); Patrick Douglas Doglio Nunes de Avila (XXX.324.477-XX); Patrick Faria Maia (XXX.344.907-XX); Paulo Eduardo Rodrigues Oliveira (XXX.747.055-XX); Paulo Felipe Junior (XXX.748.407-XX); Paulo Francisco Roepke Picada (XXX.701.200-XX); Paulo Henrique Sousa Santos (XXX.752.413-XX); Paulo Henrique dos Santos Carvalho (XXX.297.368-XX); Paulo Jose Santos Wermelinger de Carvalho (XXX.525.587-XX); Paulo Roberto dos Santos Pereira (XXX.944.553-XX); Paulo Vitor Tavares (XXX.576.562-XX); Pedro Alem Santinho (XXX.173.218-XX); Pedro Antonio Silva da Fonseca (XXX.494.850-XX); Pedro Eduardo de Moraes Ferreira (XXX.931.462-XX); Pedro Gabriel Calixto Mendonca (XXX.008.573-XX); Pedro Gabriel Teixeira Gomes (XXX.472.357-XX); Pedro Henrique Fernandes Diniz Neiva (XXX.459.258-XX); Pedro Henrique Lara de Souza (XXX.234.821-XX); Pedro Henrique Pinto Silveira (XXX.156.361-XX); Pedro Henrique Reis da Silva (XXX.910.067-XX); Pedro Henrique Rufino Bueno (XXX.705.521-XX); Pedro Henrique Sobania Gomes (XXX.743.452-XX); Pedro Leao Cunha Abreu (XXX.558.533-XX); Pedro Machado Santafe (XXX.383.617-XX); Pedro Pereira Schwengber (XXX.512.910-XX); Pedro Ricardo Azevedo Santanna (XXX.533.057-XX); Pedro Silva da Rocha (XXX.729.867-XX); Philipe Sant Anna de Carvalho (XXX.370.237-XX); Priscila Tatiana Goncalves (XXX.807.938-XX); Priscila Victor de Andrade (XXX.119.551-XX); Priscila da Rosa Bissigo (XXX.604.270-XX); Priscila da Silva Nogueira (XXX.386.020-XX); Priscilla Kelly Bressan (XXX.794.719-XX); Rachel da Silva Santana (XXX.433.691-XX); Rafael Catelan do Nascimento (XXX.385.970-XX); Rafael Fernandes Souza (XXX.634.187-XX); Rafael G de Mello Rosa Mendes (XXX.116.419-XX); Rafael Ramos dos Santos (XXX.656.937-XX); Rafael Viana Fillies (XXX.550.320-XX); Rafaela Franca Marrane (XXX.183.352-XX); Rafaela de Melo Gomes (XXX.817.339-XX); Raira Marodin de Freitas (XXX.356.760-XX); Raissa Pereira Caldeira (XXX.799.561-XX); Ramon Teixeira Fidelis (XXX.274.951-XX); Ramon de Lana Gomes (XXX.190.718-XX); Raphael Bechtinger (XXX.588.607-XX); Raphael Cox dos Santos Coelho (XXX.439.064-XX); Raphael Serafim Macedo (XXX.538.458-XX); Raquel Barbosa Moraes (XXX.975.689-XX); Raquel Barbosa Xavier Nicolau (XXX.457.037-XX); Raul Bernardo Torta Monteiro (XXX.466.796-XX); Rayza Yasmin Vicente Cenci (XXX.519.099-XX); Regina Eliza Iglezias Sacoman (XXX.129.238-XX); Reliquias Antioquia Souza Inacio (XXX.339.506-XX); Renan Araujo Lourenco (XXX.531.217-XX); Renata Ligia Moreira Dias Pires (XXX.430.769-XX); Renata Macedo Souza de Oliveira (XXX.424.480-XX); Renata Orlandini Neves Elzark (XXX.837.628-XX); Renata Roberta Dantas Silva (XXX.597.205-XX); Renata Silva Guedes (XXX.826.501-XX); Renato Caua Bandeira Barroso de Oliveira (XXX.601.233-XX); Renato Severino de Andrade Maximo (XXX.661.624-XX); Renato Trevisano Bellini (XXX.520.967-XX); Renato do Nascimento Junger (XXX.687.887-XX); Renilton Nascimento Nonato Pfeifer (XXX.594.851-XX); Rennan Valadares Ornelas Araujo (XXX.250.501-XX); Rian Reis de Jesus (XXX.230.795-XX); Ricardo Carvalho Vieira Chacha (XXX.156.168-XX); Ricardo Freitas Dornelles (XXX.093.170-XX); Ricardo Victor Costa dos Santos (XXX.123.405-XX); Rita de Cassia Teixeira (XXX.622.448-XX); Roberto Sammyr Ferreira Pereira (XXX.499.453-XX); Roberto dos Santos Agra (XXX.092.277-XX); Robson Vieira da Silva Junior (XXX.827.107-XX); Rodolfo Cesar Santos de Almeida (XXX.260.665-XX); Rodolfo Martins Silva (XXX.122.895-XX); Rodolfo Nejur Damo de Araujo (XXX.690.192-XX); Rodrigo Alves Salgado (XXX.968.518-XX); Rodrigo Ferreira Santana (XXX.668.491-XX); Rodrigo Gomes Muller (XXX.887.196-XX); Rodrigo Roberto Alves Garcia (XXX.902.207-XX); Rodrigo da Silva Bastos (XXX.389.403-XX); Rodrigo da Silva Bastos (XXX.389.403-XX); Rodrigo de Oliveira Teixeira (XXX.140.200-XX); Rodrigo de Sousa Fernandes (XXX.099.937-XX); Roger da Silva Cruz Ferreira (XXX.337.577-XX); Rogerio Soares Moreira (XXX.301.837-XX); Romulo Calini Melo de Oliveira (XXX.322.567-XX); Romulo Fidelis Teles de Meneses (XXX.593.113-XX); Ronald Alves de Vasconcelos Filho (XXX.244.814-XX); Ronaldo Ferreira Spinola (XXX.385.418-XX); Rondinelli Gomes Braganca (XXX.495.937-XX); Rosana Pacheco da Fonseca (XXX.075.840-XX); Rosane da Cruz Knopf (XXX.178.920-XX); Rosangela Uebel (XXX.405.960-XX); Roselene Aparecida Coser (XXX.587.888-XX); Ruan Bardelli Gabriel (XXX.786.328-XX); Rubens Romani (XXX.361.028-XX); Rui Almeida Fabres (XXX.859.580-XX); Ryan Lourenco de Oliveira (XXX.440.157-XX); Ryan Silva do Nascimento (XXX.134.997-XX); Samile Sallaberry Echeverria Silveira (XXX.934.240-XX); Samira Eleonora do Nascimento Silva (XXX.726.394-XX); Samuel Cabral Nascimento Landes (XXX.832.667-XX); Samuel Candido de Souza (XXX.731.168-XX); Samuel Ferreira do Prado (XXX.451.996-XX); Sandra Aparecida dos Reis Guimaraes (XXX.737.928-XX); Sandra Helena Sehnem Limberger (XXX.524.600-XX); Sandrine Ulguim Laguna (XXX.117.940-XX); Sandro Henrique Lelis Oliveira (XXX.163.631-XX); Sarra Kleber Schneider (XXX.230.840-XX); Sebastian Mroginski Kapelius (XXX.566.828-XX); Sheila Pereira dos Santos (XXX.988.580-XX); Shirlei Silva dos Santos (XXX.407.260-XX); Sibele Oliveira (XXX.505.470-XX); Silvana de Oliveira Pereira (XXX.583.100-XX); Silvane de Lara (XXX.225.690-XX); Silvania Silva Santos (XXX.334.235-XX); Simara Villela Netto (XXX.357.300-XX); Simone Cristina de Oliveira Abreu (XXX.239.508-XX); Simone Rabello de Souza (XXX.897.757-XX); Simone Silva Valls (XXX.285.800-XX); Sinara Alencar de Carvalho (XXX.048.718-XX); Solange Dias da Silva (XXX.510.738-XX); Sonia Regina Teruya (XXX.172.701-XX); Sonia Rodrigues de Carvalho (XXX.121.016-XX); Sophia Mara de Souza Alves Viana (XXX.779.236-XX); Sthael Motta da Silva (XXX.593.461-XX); Suellen Maia Barbosa Pinheiro (XXX.545.091-XX); Surya Buss (XXX.247.899-XX); Suzana Yamauchi (XXX.146.948-XX); Tais Helena Oliveira Barbosa de Candido (XXX.498.020-XX); Tamira Rosa Brasiliano Ferreira (XXX.107.000-XX); Tangre Paraguacu de Souza Fragoso (XXX.495.380-XX); Tania Mara Luize (XXX.164.499-XX); Tatiana Bortoli Pla (XXX.895.948-XX); Tatiana Freitas da Silva (XXX.928.720-XX); Tatiana de Matos Frossard (XXX.804.651-XX); Tayrone Nayara Soares de Oliveira (XXX.192.652-XX); Telio Ribeiro Coutinho (XXX.057.966-XX); Teresinha de Jesus Munhoz Vieira de Senna (XXX.805.890-XX); Thaina Buono Paulino dos Santos (XXX.343.758-XX); Thais Caroline Almeida Oliveira (XXX.262.775-XX); Thais Honorato Fleury Curado (XXX.010.747-XX); Thais Peret Assumpcao (XXX.049.550-XX); Thais Regina Godoi Valente (XXX.980.288-XX); Thales Magalhaes de Carvalho Saldanha (XXX.891.663-XX); Thawan de Paulo Cavalcante (XXX.412.211-XX); Thayna Lima Leal (XXX.108.612-XX); Thiago Mendonca Ferreira Ramos (XXX.215.131-XX); Thiago Moraes Oleto (XXX.870.100-XX); Thiago Pereira Linhares (XXX.572.297-XX); Thiago da Costa Alves (XXX.574.747-XX); Thiago de Oliveira Pacheco (XXX.623.627-XX); Tiago Lima Menezes dos Santos (XXX.550.585-XX); Tiago Tosca dos Santos (XXX.050.305-XX); Tiago da Silva Veiga (XXX.298.940-XX); Ticiana Ribeiro da Silva Simoes (XXX.126.107-XX); Uanderson Vieira (XXX.402.338-XX); Uirlei Henriques Guedes (XXX.792.600-XX); Ulisses Diego Almeida Santos Machado (XXX.415.183-XX); Uylare Pereira Soares (XXX.654.845-XX); Valeska Thaisa da Silva (XXX.887.227-XX); Valtemi Paraiso da Silva Junior (XXX.347.207-XX); Vander Macedo Santos (XXX.112.298-XX); Vanderlei Lopes Junior (XXX.549.747-XX); Vanderlei Rower (XXX.012.469-XX); Vanessa Pizio Alves Dutra (XXX.238.890-XX); Vanessa Sperotto Varalo Hoffmeister (XXX.456.500-XX); Vanessa Valenca Soria (XXX.004.520-XX); Vanusa de Souza Costa (XXX.017.277-XX); Vera Lucia Costa (XXX.044.858-XX); Veronica Rodrigues Feijao (XXX.813.413-XX); Vicente Ferreira Neto (XXX.142.366-XX); Victor Aurelio Rodrigues Santos (XXX.952.485-XX); Victor Barbosa Dahan (XXX.029.517-XX); Victor Costa Santos Junior (XXX.507.015-XX); Victor Fabricio Batista Falcao (XXX.666.107-XX); Victor Gustavo Pantoni Rosa (XXX.755.408-XX); Victor Hugo Fernandes de Barros (XXX.566.438-XX); Victor Hugo dos Santos da Silva (XXX.668.777-XX); Victor Mello Callil (XXX.844.707-XX); Victor Vasconcellos (XXX.740.460-XX); Victoria Sommer Genta (XXX.388.670-XX); Vilmar Jose Moraes (XXX.253.500-XX); Vinicios Lima de Arruda (XXX.242.071-XX); Vinicius Gabriel Rodrigues Lemos (XXX.156.547-XX); Vinicius Goncalves Rodrigues Pereira (XXX.267.017-XX); Vitor Annecchini Schimid (XXX.838.377-XX); Vitor Augusto Rodrigues de Campos (XXX.555.458-XX); Vitor Conceicao Gomes dos Santos (XXX.304.515-XX); Vitor Dandrea Araujo Rosina (XXX.875.687-XX); Vitor Siegle (XXX.852.360-XX); Vitoria Rasquinha Rosa Pedroso (XXX.381.170-XX); Viviane Nunes Azevedo (XXX.809.351-XX); Wagner Faleiro Chaves (XXX.433.131-XX); Wagner Paesano Marques Garcia (XXX.625.411-XX); Waleska Machado Ribeiro de Souza (XXX.723.150-XX); Wallace Firmino Sands (XXX.783.757-XX); Waltency Felipe Galvao Bina (XXX.002.611-XX); Wanderson Mendes Martins (XXX.003.221-XX); Wenderson Rogerio de Souza Cirino (XXX.407.782-XX); Wesllei Moreira de Sousa Sabino (XXX.009.788-XX); Wiedmon Lopez Alexandre (XXX.721.587-XX); William Souza Teixeira (XXX.413.525-XX); Willian da Silva Costa (XXX.510.758-XX); Wodson Petrovitta Silva Melo (XXX.364.785-XX); Yago Madureira Lima (XXX.779.786-XX); Yuri Ferreira do Nazareth Almeida (XXX.742.757-XX); Yuri Lima Xavier de Miranda (XXX.056.037-XX); Yuri Lucas Araujo (XXX.917.776-XX); Yuri Machado Rodrigues dos Santos (XXX.893.337-XX); Yuri Magalhaes Bezerra (XXX.215.251-XX); Yuri dos Santos Duarte (XXX.631.937-XX). 1.2. Unidades Juridicionadas: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Comando da Marinha; Banco do Brasil S.A.; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.